Tribunal: TJDFT
Processo: 0736528-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736528-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO BOULEVARD ANTARES II AGRAVADO: JOABE DE ANDRADE DUTRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMINIO DO EDIFICIO BOULEVARD ANTARES II contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da ação anulatória, processo n. 0733839-34.2022.8.07.0001, ajuizada por JOABE DE ANDRADE DUTRA. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação anulatória de assembleia com pedido de tutela antecipada na qual a parte autora pede, em sede de tutela, a suspensão cautelar dos efeitos da assembleia geral extraordinária realizada em 17.08.2022, por considerar que houve o descumprimento da convenção do condomínio e a ausência de quórum mínimo. Narra que as deliberações aprovadas na assembleia levariam à insegurança jurídica por não haver previsão do término do pagamento da taxa extra e que a expressão “em torno” é subjetiva. Explica, ainda, que não teria sido cumprido o quorum mínimo, nem a segunda chamada prevista, além de que o senhor Virgílio teria sido eleito membro do conselho de maneira irregular por não ser proprietário do imóvel. É o relatório. Decido. Os pressupostos da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando detidamente o feito, reconheço que se encontram presentes as exigências que ensejam a liminar pretendida. De fato, a necessidade dos 2/3 dos condôminos para deliberação é objetivamente prevista na Convenção de id 136066204. Assim, com base no poder geral de cautela, entendo necessário suspender a eficácia de deliberações que violaram tal requisito. Diante disso, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para suspender a eficácia das deliberações que violaram o requisito dos 2/3 dos condôminos. Deixo de designar, neste momento, a audiência prevista no art. 334 do CPC, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Proceda-se aos atos de citação e intimação pelos meios que se fizerem necessários, inclusive por carta precatória, competindo ao advogado da parte interessada promover sua distribuição e por edital (Prazo de 20 dias). Fica desde já autorizada a localização de endereço pelos sistemas disponíveis ao Juízo. I.” A parte agravante defende a legalidade da assembleia condominial realizada em 17.08.2022, que ocorreu de acordo com as disposições da convenção do condomínio e do Código Civil. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. A decisão agravada deferiu a tutela provisória sob o fundamento de que há necessidade do voto de 2/3 dos condôminos para deliberações em assembleia. No entanto, a cláusula trigésima oitava da convenção do condomínio estabelece que as decisões da assembleia serão tomadas por maioria de votos, salvo as exceções previstas no Código Civil e na própria convenção (ID 136066204 na origem). Nesse contexto, a cláusula quadragésima quarta estabelece que a modificação da convenção e a alteração ou reforma do regulamento interno do edifício só podem ser feitas por votos de 2/3 dos condôminos. Em primeira análise, como nenhuma das deliberações na assembleia em discussão tratou de alterações da convenção condominial ou do regulamento interno (ID 136066202 na origem), afasta-se a necessidade do voto de 2/3 do condôminos, prevalecendo a cláusula trigésima oitava, que prevê a tomada de decisões por maioria de votos. Portanto, em cognição sumária, estão presentes os requisitos legais para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator